Tribunal: TJDFT
Processo: 0033500-66.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0033500-66.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Raimundo Nonato Pinheiro em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção pela quitação integral do débito. Intimada a parte credora quanto à quitação integral do débito, deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação. Assim, satisfeita integralmente a obrigação (Id. 26299399), a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora